Tribunal: TJDFT
Processo: 0733726-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733726-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JESSYCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOSE FELIX DA SILVA, MARIA ODETE MATIAS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo magistrado da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Jessica Comercial de Alimentos Ltda-ME e outros, indeferiu o pedido de nova busca de ativos financeiros por meio do SISBAJUD. Informa o agravante, em breve síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial em face dos agravados, com fundamento no inadimplemento de cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Esclarece que foram realizadas busca de bens, ante o não pagamento do débito e, atualmente, renovado o pedido de consulta de ativos financeiros via SISBAJUD. Sustenta a possibilidade de reiteração das pesquisas de bens por meio dos sistemas disponíveis à Justiça, após o decurso do lapso temporal razoável, sem condicionar a demonstração pelo credor de alteração na condição financeira dos devedores, como entendeu o magistrado a quo. Salienta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito, incluído aqui, a possibilidade de reiteração de consultas já realizadas. Destaca que o indeferimento do seu pleito afronta direitos constitucionais, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica. Afirma que a última consulta ao citado sistema foi realizada em setembro de 2021, tendo decorrido mais de 1 (um) ano da última pesquisa. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, objetivando obstar a extinção ou a suspensão do feito com fulcro no artigo 921, III, do CPC, insistindo, ainda, no deferimento liminar do pleito de realização da consulta ao sistema SISBAJUD, inclusive na modalidade “teimosinha”. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (Ids 40039018 e 40039017). É a síntese do que interessa. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC) ou mesmo o deferimento da tutela antecipada (efeito suspensivo ativo). O agravante fundamenta a pretendida atribuição do efeito suspensivo ao recurso e do deferimento liminar do seu pleito na necessidade de se evitar a extinção ou a suspensão do feito com fulcro no artigo 921, III, do CPC. Compulsando os autos, na origem, verifica-se que a execução já fora suspensa em 21/03/2019, não sendo possível nova suspensão com fundamento na não localização de bens, nos termos do disposto no § 4a, do art. 921, do CPC. Da mesma forma, não há qualquer perigo de extinção do feito, por ora, tendo o magistrado destacado expressamente o termo final da prescrição intercorrente, qual seja, 22 de março de 2025. Saliento, por oportuno, que os autos sequer retornarão ao arquivo provisório, muito embora tal providência não impeça o desarquivamento a pedido do exequente, tendo o Juízo determinado que se aguarde o julgamento de outro agravo também interposto pelo agravante (Id 0007661-41 - 1a instância), objetivando a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, para pesquisa de posse da parte devedora sobre imóveis irregulares, e o bloqueio de cartões de crédito dos agravados. Pelas razões acima expendidas, não se evidencia, de plano, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou mesmo a concessão da tutela antecipada. Adequado, portanto, o aguardo da análise da matéria pelo Colegiado, ante a inexistência de risco de perecimento de eventual direito à realização da medida pleiteada pelo agravante. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida ou mesmo a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, ofertarem contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator